Tribunal: TJMT
Processo: 0010300-90.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010300-90.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALLAN SILVA DE MELO - CPF: 029.659.971-99 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, HAVENDO DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS DANOS MORAIS QUE SERA APURADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – AFASTADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – ROMPIMENTO DA PARCERIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO COM A EMPRESA DE CRÉDITO ESTUDANTIL – FATO NÃO INFORMADO PREVIAMENTE AO ESTUDANTE – ALUNO QUE FICOU IMPOSSIBILITADO DE REMATRICULAR NO CURSO DE GRADUAÇÃO E PERDEU O EMPREGO – DANO MORAL EVIDENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- O interesse processual é condição da ação que se refere à necessidade do sujeito vir a juízo para buscar a tutela de um direito do qual entende ser titular, utilizando-se, para tanto, do instrumento processual adequado. Na hipótese, o interesse processual do Apelado é evidente, eis que além de requerer sua rematrícula, também pugnou pela condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, não havendo falar em carência de ação por falta de interesse de agir.

2- No caso concreto, antes de ajuizar a Ação o Apelado promoveu reclamação no PROCON, e na audiência realizada na Superintendência de Defesa do Consumidor, a preposta da Recorrente confirmou que
“a instituição não teve mais interesse em renovar a parceria com o crédito Pravaler desde 2014/2.”
Todavia, além de não ter informado previamente ao Consumidor/Apelado sobre o rompimento da parceria, manteve informativo no seu
website
de que era possível a graduação por meio do crédito Pravaler.

3- Embora o descumprimento contratual, por si só, não implique em danos morais indenizáveis, neste caso é evidente que o Recorrido teve seu íntimo abalado, pois ficou impedido de dar continuidade ao curso de graduação e ainda perdeu o emprego.

4- A jurisprudência do STJ veda que a Defensoria Pública seja remunerada quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Verbete Sumular 421, do STJ) e quando é designada para atuar em processo fazendo às vezes de curador especial, na medida em que isso constitui função institucional, conforme o art. 4.o, inciso XVI, da Lei Complementar 80/1994, e que os seus membros são remunerados para o desempenho dessas funções pelo sistema de subsídio, a teor do art. 135 da Constituição da República. Honorários advocatícios devidos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0010300-90.2015.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Iuni Unic Educacional Ltda.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
Allan Silva de Melo
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e a Apelante condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A Apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva.

Argumenta que não há qualquer contrato que a obrigue a conceder bolsa ou crédito universitário em favor do Apelado, e que o contrato objeto da lide foi firmado com terceiro.

Assim, pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito.

Também suscita preliminar de falta de interesse processual, sob a tese de que não existe mais o crédito universitário PRAVALER, de modo que é impossível a sua efetivação.

Assim, requer que o processo seja extinto sem resolução do mérito, diante da carência de ação.

No mérito, argumenta que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, de modo que não há falar em dever de indenizar.

Também se insurge quanto à condenação aos honorários advocatícios. No seu entender, não é possível a fixação da verba honorária em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões no Id. 65848513.

É o relatório.

Cuiabá-MT,08 de fevereiro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021